Tribunal: TJDFT
Processo: 0021211-64.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0021211-64.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDGARD VIEIRA LANTELME, MONICA MARIA GONCALVES LANTELME APELADO: CONDOMINIO QUINTAS DO SOL, IAC INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO S A, DALIDE BARBOSA ALVES CORREA, IVAN ALVES CORREIA (ESPOLIO DE), DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: CONDOMINIO QUINTAS DO SOL DESPACHO Considerando tratar-se a demanda envolvendo ação de usucapião envolvendo bem decorrente de parcelamento de solo, vistas a Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 27 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora